Tribunal: STF
Processo: HC 242571
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 919.645/SP (e-doc. 7).  



    2. Consta dos autos que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pelo Ministério Público, pronunciou o paciente ante o suposto cometimento do crime do art. 121, caput, do Código Penal (homicídio). Recurso especial foi inadmitido na origem.  



    3. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do agravo endereçado à Corte. A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental a seguir interposto. 



    4. Inconformada, a defesa ainda impetrou o citado habeas corpus perante o STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ, destacando a interposição do mencionado recurso especial. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes, em síntese, defendem a possibilidade de conhecimento da impetração. Dizem não estar caracterizado o dolo eventual na conduta do paciente. Sustentam ser devida a desclassificação para o crime do art. 302 do Código Brasileiro de Trânsito. Salientam que “ainda que possam se basear na conduta do denunciado, este no máximo poderia agir com culpa consciente, pois poderia se argumentar e fundamentar a decisão em suposta ciência dos riscos que poderiam advir em conduzir veículo automotor acima do limite de velocidade adequado para a via, visto que queria fugir de um possível assalto, pois não identificou os policiais militares como sendo membros da corporação pela ausência de procedimento na blitz, mas não se pode afirmar cabalmente que ele assumiu o risco de produzir o resultado morte simplesmente porque estava a conduzir um veículo automotor fora dos padrões de normalidade que se espera de um condutor.” Argumentam que o Tribunal de Justiça concluiu pelo dolo eventual “tão somente pelo fato de que o paciente ao ver dois indivíduos saindo da mata com lanterna e pulando na sua frente, acelerou o carro e não parou, desobedecendo ordem policial, entretanto, não havia como o paciente ter ciência de que se tratava de policiais militares”. Articulam com a inexistência, no ordenamento jurídico, do princípio in dubio pro societate. Destacam a designação do dia 26/08/2024 para a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri.  



    6. Pretendem, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite do processo-crime. No mérito, buscam a desclassificação. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação da impetração, uma vez tratar-se de reiteração de pedido veiculado em recurso especial. De outro lado, constata-se que o STJ deixou de conhecer do Agravo em Recurso Especial nº 1.923.483/SP, não tendo analisado as questões articuladas pela defesa (decisões disponíveis para acesso público no site do STJ). Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Como já mencionado pelo Ministro Relator, no STJ, quanto à pretensão de desclassificação da conduta, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator